Tribunal: TJDFT
Processo: 0729643-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, FURTO, DANO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS, CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA JÁ APRECIADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO DECORRENTE DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM MAIOR DEMORA PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PACIENTE PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NECESSIDADE DE RECAMBIAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO OU DE ATOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.
1. Impetrado “habeas corpus” anterior em favor do paciente, cuja ordem foi denegada, em suma, porque esta Turma entendeu que estavam presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, inviável o processamento desta segunda impetração quanto aos argumentos já enfrentados na primeira impetração, pois este Tribunal de Justiça não é competente para o reexame de suas próprias decisões. Assim, a presente impetração deve ser conhecida apenas no que diz respeito à alegação de excesso de prazo.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. No caso, embora o feito tenha se estendido por mais tempo que recomendado pela referida instrução, tem-se que o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese.
4. Há circunstâncias excepcionais que justificam maior demora na tramitação do processo, especialmente porque o paciente foi preso no Estado do Rio de Janeiro e foi necessário o seu recambiamento para o Distrito Federal. Por outro lado, a autoridade judiciária tem se mostrado diligente, pois tem reavaliado periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, deferido as diligências requeridas pelas partes e já designou interrogatório a fim de possibilitar o encerramento da instrução, tudo em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e à condição peculiar do paciente, preso preventivamente pelos fatos.
5. Impetração parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada a ordem.